Tribunal: TJDFT
Processo: 0718734-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718734-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALOISIO ROCHA TENORIO GOES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Francisco Aloisio Rocha Tenorio Goes contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “extinção” proferida nos autos n.o 0719605-42.2025.8.07.0001 (23a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: A parte autora requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de ser hipossuficiente (ID 232950232). Decido. De início, defiro o sigilo aposto aos documentos de ID 232950244, 232950245, 232950246, 232950248, 232950250, 232950252 e 232950253, a fim de se resguardar o sigilo bancário e fiscal da parte. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente: i) receber o autor vencimentos mensais líquidos (após os descontos obrigatórios) superiores a R$ 10.300,00 (de acordo com extratos juntados pela própria parte nos ID 232951946, 232951948 e 232951950; ii) residir em área nobre de Brasília (Asa Norte); iii) estar assistido por advogado particular. Outrossim, esclareço que eventual assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Nesse contexto, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça à parte, pois o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte para recolher as custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “faz jus à concessão da gratuidade de justiça, haja vista sua hipossuficiência e por não possuir rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízos ao seu sustento e ao de sua família”; (b) “a parte agravante aufere uma remuneração bruta mensal considerável; contudo, após os descontos compulsórios realizados diretamente em folha de pagamento oriundos de empréstimos e outros compromissos financeiros, A RENDA LÍQUIDA efetivamente disponível reduz-se de forma drástica”; (c) “os descontos aplicados sobre a remuneração da parte autora são realizados de forma contínua e automática todos os meses, comprometendo todos os seus vencimentos”; (d) “a renda bruta apresentada não reflete a real capacidade contributiva da parte autora, uma vez que os descontos efetivos reduzem substancialmente sua renda líquida”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o agravante, em decorrência do cargo de Segundo Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e Territórios, aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 12.873,21, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de vários empréstimos consignados em folha, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 5.168,05, conforme se observa no último contracheque colacionado (março de 2025 – id 71728112). No contexto que ora se apresenta, não se mostram suficientes as alegações do agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que a remuneração mensal apresentada, por si só, não é hábil a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sobretudo porque não teria comprovado as despesas (mensais, ordinárias e/ou extraordinárias) que pudessem comprometer seu orçamento a ponto de atingir o "mínimo existencial". Ademais, infere-se que os contratos de empréstimos consignados foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator